Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-27.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003537-27.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS, ZULENE BARBOSA GOMES

APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ZULENE BARBOSA GOMES, NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8034957-21.2021.8.05.0039.
.
MÉRITO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. VERBA DE NATUREZA GENÉRICA E IMPESSOAL. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO SOMENTE PARA LICENÇAS-PRÊMIO REFERENTES A PERÍODOS AQUISITIVOS ANTERIORES À LEI MUNICIPAL N. 1.351/2014.
NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DA LICENÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

1. Inicialmente, quantos às preliminares agitadas pela parte autora nas contrarrazões de ID 74784141,
ressalto que a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.026 do CPC, interrompe o prazo recursal para ambas as partes,
consoante entendimento reiterado do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 1275372/GO; AgInt no AgInt no AREsp: 1275372; AgInt no REsp: 1573620 RS 2015/0312931-9
)

afastando a alegação de intempestividade do recurso interposto pelo Município.

2.
No mais, uma vez que o
apelo do Município
foi interposto dentro do prazo legal,
n
ão há que se falar em coisa julgada parcial, mantendo-se pendente a análise da controvérsia.

3.
Outrossim, n
ão há trânsito em julgado, pois
o
objeto
da presente demanda
difere do analisado no Mandado de Segurança n. 8034957-21.2021.8.05.0039. Naquela ação, discutiu-se apenas o restabelecimento do Prêmio por Desempenho Fazendário, sem incluir as verbas retroativas, expressamente excluídas da análise judicial, por ocasião da decisão de ID 176390334 daqueles autos. Assim, não há identidade entre os pedidos, afastando a incidência do art. 337, VII, §3º, do CPC.

4.
O Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), instituído pelo Município de Camaçari, configura verba de natureza genérica e impessoal, destinada aos servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda quando atingidas ou superadas as metas de arrecadação, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

5. A Lei Municipal n. 1.351/2014 restringe a percepção do PDF apenas aos servidores que usufruíram licença-prêmio referente a períodos aquisitivos anteriores à sua vigência. No caso concreto, o servidor adquiriu o direito à licença-prêmio durante o período compreendido entre dezembro de 2014 e dezembro de 2019, quando já estava em vigor a Lei Municipal n. 1.351/2014. Assim, a vedação prevista no art. 8º, VI, da referida norma não se aplica ao caso, tornando indevida a suspensão da gratificação.

6.
A exclusão da verba em razão do gozo da licença-prêmio viola o direito adquirido do servidor, não havendo fundamento legal para sua supressão, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e razoabilidade.

7. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos, nos termos do art. 85 do CPC, em razão da sucumbência do Município. Considerando a iliquidez da condenação, a fixação do percentual será realizada na fase de liquidação do julgado, conforme preceitua o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, observando-se o percentual sobre o valor da condenação.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu desprovido e recurso da autora provido para determinar o pagamento do Prêmio por Desempenho Fazendário no período de licença-prêmio. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003537-27.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada PAULO ROBERTO SANTOS BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, COISA JULGADA PARCIAL E
TOTAL
E, NO MÉRITO,
CONHE
CER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .